Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou as alegações de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, ilegitimidade ativa e passiva, excesso de execução quanto à aplicação da Taxa Selic e litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: a) analisar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória em trâmite; b) analisar a alegada inexigibilidade do título fundada no Tema 864/STF e na ADI 7.391/DF; c) analisar a ilegitimidade ativa da exequente e ilegitimidade passiva do Distrito Federal; d) analisar a parâmetros de cálculo, em especial quanto à aplicação da EC 113/2021 e da Taxa Selic, bem como a alegação de anatocismo; e) analisar a condenação do ente público por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de sobrestamento por prejudicialidade externa não encontra amparo, pois a liminar na ação rescisória foi indeferida e inexiste decisão vinculante de suspensão em repercussão geral (CPC, art. 313, V, “a”; art. 1.035, § 5o).
4. A alegação de inexigibilidade do título também não procede, uma vez que a coisa julgada (CPC, art. 502; art. 535, §§ 5o e 7o) assegura sua eficácia, e o Tema 864/STF não se aplica automaticamente a vantagens remuneratórias específicas já transitadas em julgado.
5. A preliminar de ilegitimidade ativa afastada, porque a condição de aposentada não exclui a titularidade do direito reconhecido no título coletivo, e a ilegitimidade passiva do DF igualmente não prospera, por ser responsável subsidiário nas obrigações previdenciárias executadas pelo IPREV.
6. Os parâmetros de cálculo fixados – IPCA-E e juros da poupança até 8/12/2021 e Taxa Selic a partir de 9/12/2021 (EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o), estão corretos, inexistindo anatocismo. A aplicação da Selic sucede os índices anteriores, de forma não cumulativa.
7. A condenação por litigância de má-fé não é cabível, pois o CPC (arts. 79 a 81) exige dolo processual inequívoco, não configurado pelas teses recursais apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória deve ser indeferida quando a liminar na rescisória foi rejeitada e inexiste decisão vinculante de sobrestamento. 2. A inexigibilidade do título não se configura quando fundada apenas no Tema 864/STF, inaplicável a vantagens remuneratórias específicas já transitadas em julgado. 3. A condição de aposentado não afasta a legitimidade ativa, e o Distrito Federal responde subsidiariamente pelas obrigações do IPREV. 4. A litigância de má-fé exige dolo processual, não evidenciado no caso.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, 485, 502, 506, 924, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.035, § 5o, 313, V, “a”, 535, §§ 5o e 7o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025265, 0712524-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, publicado no DJe em 06/08/2025.